Tribunal: STF
Processo: HC 186806
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RÉU SOLTO COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PERDA DO CARGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser suficiente a intimação da sentença condenatória ao advogado constituído, no caso de réu solto, nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal – CPP.
    2. No caso dos autos, os recorrentes estavam soltos e houve a intimação dos defensores constituídos para ciência da sentença condenatória, não havendo falar em nulidade processual.
    3. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório, concluiu que o recorrente MARIO JORGE OLIVEIRA DA SILVA tinha consciência da conduta criminosa. Neste caso, para desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
    4. Conforme dispõe o art. 92, I, "a", do Código Penal – CP, a perda do cargo público é efeito da condenação quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    (REsp 1.840.419-AgRg/AL, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, (a) a o reconhecimento de nulidade por ausência de intimação pessoal do paciente posterior à sentença condenatória, (b) a absolvição do paciente, em decorrência de alegada insuficiência de provas, e (c) o afastamento da perda do cargo público como efeito da condenação.
    O Ministro Celso de Mello indeferiu a medida liminar requerida nestes autos.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento deste habeas corpus em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AFIRMAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DE CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’. ”
    É o relatório. Decido.
    Tal o contexto, entendo não merecer reparo o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
    É que esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de ser dispensável a intimação pessoal de réu solto após sentença condenatória, necessária apenas a intimação da defesa técnica, nos termos dos seguintes acórdãos: HC 114.107/DF, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.428/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 187.548- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 146.320-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin; RHC 181.612-AgR/SC, Ministro Alexandre de Moraes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Fraude a licitação. 4. Ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Réu solto. Prescindibilidade. Defensor constituído devidamente intimado. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.“
    (HC 154.904-AgR/PE, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    No caso em espécie, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que o paciente estava solto e que “houve a intimação dos defensores constituídos para ciência da sentença condenatória”, o que afasta a alegada ocorrência de nulidade quanto à ausência de citação pessoal do paciente.
    Melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida absolvição do paciente, em decorrência de alegada insuficiência de provas, eis que, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levaram à condenação do paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. DECISÃO MONOCRÁTICA. MINISTRO DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente’ (HC 102.745, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 
    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedente.
    4. Agravo regimental desprovido.“
    (RHC 139.314-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Para além disso, esta Suprema Corte firmou entendimento de que o habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado pelo impetrante quando se pretende afastar a perda do cargo público, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção do paciente. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 114.490-AgR- -ED/SP, Ministro Luiz Fux; RHC 115.987/RJ, Ministro Marco Aurélio; RHC 127.758-AgR/DF, Ministro Dias Toffoli; RHC 165.548/MG, Ministro Alexandre de Moraes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO: VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RHC 122.468-AgR/DF, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator